Tribunal: CARF
Processo: 13882.000068/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INTERPRETAÇÃO DA LEI N° 8.852/94.
A matéria já se encontra pacificada pela Súmula n°68 deste Colendo CARF.
A Lei n° 8.852 de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência de imposto sobre a renda da Pessoa Física.

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13882.000068/2008-18 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.647 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
HOMERO PINTO JUNIOR Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INTERPRETAÇÃO DA LEI N° 8.852/94.
A matéria já se encontra pacificada pela Súmula n°68 deste Colendo CARF.
“A Lei n° 8.852 de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não
incidência de imposto sobre a renda da Pessoa Física”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 35/38) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 26/31), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrado o Auto de Infração
de fls. 07/10, referente ao imposto de renda pessoa física do ano-calendário de
2002, que reduziu o saldo de imposto a restituir de R$ 15.267,42 para R$
1.885,28.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13882.000068/2008-18
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.647 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13882.000068/2008-18

Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 08), o
procedimento resultou na apuração da seguinte infração:
- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica ou Física,
Decorrentes de Trabalho com Vínculo Empregatício.
Os rendimentos tributáveis foram alterados de R$ 13.217,81 para
R$76.523,81, conforme DIRF apresentada pela fonte pagadora.
Inconformado, o interessado apresentou, em 18/01/2008, a
impugnação de fls. 01105, trazendo, em síntese, as seguintes alegações:
1. com o advento da Lei n° 8.852, de 04 de fevereiro de 1994, ficou
disciplinado que não entrariam no cômputo da remuneração parcelas tidas como
indenizatórias (art. 1% inciso III, alínea "r");
2. no caso em tela, o servidor possui as seguintes parcelas
indenizatórias: Gratificação por Atividade Executiva, Gratificação de Atividade
de Polícia Rodoviária Federal, Gratificação por Desgaste Físico e Mental,
Gratificação de Atividade de Risco, Gratificação de Operações Especiais e
Adicional por Tempo de Serviço;
3. não há fato gerador a justificar a incidência de imposto de
renda sobre tais parcelas, uma vez que as mesmas não são o produto do trabalho,
mas, sim, um pagamento a título de indenizações especiais com a finalidade única
de minorar os efeitos das condições de trabalho a que estavam sujeitos tais
obreiros, posto que pagas para compensar danos, inclusive aos já aposentados;
4. tais parcelas deixaram de compor a remuneração em função do
caráter eminentemente indenizatório de que se revestem, tornando não tributáveis
tais recebimentos e, por conseguinte, passíveis de devolução, o que por si só
justifica o expurgo dos valores incorretamente retidos e tributados;
5. desse modo, o requerente teve sua base de cálculo de Imposto de
Renda Pessoa Física, para efeito de retenção na fonte, alterada, o que lhe causou
uma cobrança de imposto maior do que a efetivamente devida e, por conseguinte,
uma restituição, menor da que deveria acontecer;
6. traz à colação jurisprudência sobre o assunto;
7. requer o acolhimento da nova Declaração de Ajuste Anual
apresentada.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei n°
8.852/94, não são hipóteses de isenção ou não incidência de IRPF,
que requerem, em obediência ao princípio da legalidade em
matéria tributária, disposição legal específica.

A 3a Turma da DRJ/SP2 julgou improcedente a impugnação assim se
manifestando:
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.647 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13882.000068/2008-18

(...)
Discute-se no processo em tela a natureza tributária das verbas
recebidas pelo contribuinte a título de gratificação por atividade executiva,
gratificação de atividade de Polícia Rodoviária Federal, gratificação por
desgaste físico e mental, gratificação de atividade de risco, gratificação de
operações especiais e adicional por tempo de serviço.
Sobre a tributação do imposto de renda, o art. 43 do Código
Tributário Nacional determina que o fato gerador do imposto de renda é a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de
qualquer natureza.
(...)
A Lei n° 8.852/94, embasamento legal que o contribuinte entende
amparar seu pleito, dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos XI e XII, e 39, §
1% da Constituição Federal, além de dar outras providências, definindo aquilo
que seja vencimento básico, vencimentos e remuneração para aplicação dos seus
dispositivos e estabelecendo limites para a remuneração e o subsídio dos ocupantes
de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e
fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, e também do Poder Judiciário.
(...)
Dessa forma, resta demonstrado que as verbas recebidas
caracterizam renda e proventos de qualquer natureza, nos ditames do art. 43 do
CTN, sendo, portanto, tributáveis e sujeitas à Declaração de Ajuste Anual, tendo
em vista que não foram expressamente consideradas isentas ou excluídas da
tributação do imposto de renda por meio de norma legal.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, reiterando as
alegações da impugnação.
Requer o reconhecimento do caráter indenizatório das verbas e que seja acolhida a
novo Declaração de Ajuste Anual apresentada.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 19/04/2010 (e-fl. 34); Recurso Voluntário
protocolado em 12/05/2010 (e-fl. 35), assinado pelo próprio contribuinte.
Responde a contribuinte nestes autos, pela seguinte infração:
a) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica ou Física, decorrentes
de trabalho com vínculo empregatício.
Relata o Sr. AFRF:
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.647 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13882.000068/2008-18

Alteramos o rendimento tributável pago pela 6 Superintend. de Polícia
Rodoviária Federal, CNPJ 00.394.494/0112-51 de R$ 13.217,81 para R$
76.523,81, conforme Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte -
DIRF, apresentada por essa fonte pagadora.
Irresignado com a r. decisão revisanda o recorrente maneja recurso próprio.
A controvérsia estabelecida nestes autos diz respeito, a interpretação da Lei n°
8.852/94, se tem caráter de isenção ou não.
Este Colendo CARF fez publicar a Súmula de n° 68, que assim regra:
“A Lei n° 8.852 de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência
de imposto sobre a renda da Pessoa Física”.
Assim nesta quadra de entendimento, carece de razão o recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital